Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710237-64.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA PINTO DE SENA APELADO: JOAO FRANCISCO DO REGO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 27841423) interposta por NILZA PINTO DE SENA em face de JOÃO FRANCISCO DO REGO, ante a Sentença (ID 27841418) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da Ação de Despejo n. 0710237-64.2020.8.07.0007, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Apelante. A parte Apelante, NILZA PINTO DE SENA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas somente juntou aos autos em anexo a Apelação, declaração de hipossuficiência (ID 27841426) e declaração manuscrita (ID 27841425). Porém somente estes, não são documentos suficientes para o deferimento do pedido. Tendo sido a parte intimada no ID 28159650 a juntar aos autos documentos e comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 28602534, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Apelante, NILZA PINTO DE SENA, tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 28159650. Proferi decisão de ID 28810688 indeferindo o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinando que a parte Apelante, NILZA PINTO DE SENA, recolhesse o preparo recursal em DOBRO, sob pena de deserção, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC. Junto guia de preparo no ID 29224679, de forma simples. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. A Apelante juntou a guia de ID 29224679 de modo insuficiente. O Recorrente teve várias oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento suficiente do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021 19:42:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador